Tribunal: TJDFT
Processo: 0768161-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO DE VOO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO (R$4.000,00).
1. A legitimidade “ad causam” consiste na pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC). Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). Preliminar afastada.
2. No arbitramento do valor da indenização por dano moral é impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade; essa indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, já que é impossível a equiparação econômica. 2.1. O valor básico da indenização deve partir de R$ 3.000,00 (três mil reais), parâmetro utilizado por esta Corte em hipóteses análogas (Acórdãos n.o 1668954 e 1669257). 2.2. Considerando as circunstâncias específicas do caso – o desconforto experimentado pela autora ao passar a noite na área comum de embarque do aeroporto, conforme comprovam os vídeos por ela juntados, tendo apenas recebido da ré um voucher no valor de QAR40,00, insuficiente para o pagamento de uma refeição - o valor médio indenizatório deve ser acrescido de R$ 1.000,00, totalizando R$ 4.000,00.
3. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.